Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. AUTORIA INCERTA. QUESTÃO DE MÉRITO. ESTELIONATO AFETIVO OU SENTIMENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. Rejeita-se preliminar fundamentada em matéria inerente ao próprio mérito da insurgência, ocasião em que serão analisados os elementos que comprovam a materialidade e a autoria do delito. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória em hipótese na qual a presença do elemento subjetivo (dolo) do tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, ficou devidamente caracterizado, considerando que o conjunto probatório atesta, de forma clara e inequívoca, que o réu induziu e manteve a vítima em erro e, após nutrir seus sentimentos e obter a confiança dela, aproveitou-se da relação estabelecida para auferir vantagens econômicas. Não há nulidade na sentença se o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, tendo fundamentado adequadamente a dosimetria da pena, em cada uma das três fases, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Deve ser mantido o incremento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, quando demonstrado que o réu ostenta condenação definitiva caracterizadora de maus antecedentes, além da valoração negativa das consequências do crime, dadas as implicações retratadas nos autos que extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal. A avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais é apta a justificar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva, inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.